Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-58.2016.8.11.0105
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000018-58.2016.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[YANA FOIS COELHO ALVARENGA - CPF: 723.083.542-91 (APELANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), LEONARDO DAS NEVES DUARTE - CPF: 295.643.248-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), O Estado (VÍTIMA), NILSON DOMINGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BARONE - CPF: 151.514.498-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDELÓGICA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) AVENTADA PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – PENA
IN CONCRETO
– INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – 2) MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO – CREDIBILIDADE DA PROVA ORAL SOB O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada. Assim, não transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena in concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não há como reconhecer o pedido de extinção da punibilidade estatal.

A materialidade dos delitos restou comprovada pelo certificado falso de conclusão de residência médica em pediatria, pelo atestado assinado pela ré se identificando indevidamente como "pediatra", pela ficha preenchida com dados falsos perante a Sociedade Brasileira de Pediatria atribuindo-lhe tal especialidade, pelos depoimentos coletados na fase inquisitorial e pelo Relatório Policial.

A autoria delitiva também ficou devidamente demonstrada pelos depoimentos prestados em Juízo sob o contraditório e ampla defesa. O policial civil confirmou que, quando intimada, a ré afirmou possuir especialização em pediatria pela USP, o que motivou as diligências que constataram a falsidade dessa alegação. O médico Nilson Oliveira ratificou que a apelante lhe apresentou o suposto certificado falso de pediatria pela USP ao pleitear vaga no hospital público. O médico Neiwton Rodrigues relatou que a acusada publicamente se apresentava e atuava como "Doutora Yana Pediatra" em sua clínica.

Presentes suficientes elementos a indicar a prática dos crimes, deve ser mantida a condenação pelos seus jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Yana Fois Coelho Alvarenga
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da ação penal n.º 0000018-58.2016.8.11.0105, que a condenou pela prática do crime previstos nos artigos 297 e 299 c/c 71, todos do Código Penal, a pena em 05 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

(Id. 270192672)

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ante a suposta exasperação da pena de forma injustificada. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. (Id. 270192680)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 270192682)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada, e no mérito, pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 272038864)

Ementa:
Apelação Criminal. Crime de uso de documento falso. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade. Prescrição deve ser regulada pela pena aplicada em concreto. Mérito. Pedido de absolvição por ausência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas.
Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Yana Fois Coelho Alvarenga
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da ação penal n.º 0000018-58.2016.8.11.0105.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“Fato 01

Consta dos autos que em meados de fevereiro de 2015, no Hospital André Maggi, no Município de Colniza, a denunciada YANA FOIS COELHO ALVARENGA, fez uso de documento público falso.

No período supramencionado a denunciada entregou ao Dr. Nílson Rodrigues, médico que também trabalhava no Hospital Municipal, certificado falso de conclusão de residência médica na especialidade de pediatria da Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina. (Cf. Cópia do documento de fl. 20)

Ao ser questionada pela autoridade policial onde teria realizada sua residência, a médica respondeu que “na USP de São Paulo”, dados que foram negados pela pelo Coordenador Geral da Comissão de Residência Médica – COREME da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ao informar que “a médica YANA FOIS COELHO ALVARENGA, portador do R.G. 4459229, não consta em nossos registros de pós-graduação senso lato – Residência Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo” (Cf. Relatório de Diligência de fl. 51 e Ofício n. 065/2015 – COREME)

Ao ser interrogada, a denunciada confessou que “não possui título em pediatria” 1 (Cf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fl. 76)

Fato 02

Também se apurou que entre abril a maio de 2015, no Hospital Municipal André Maggi, no município de Colniza, a denunciada YANA FOIS COELHO ALVARENGA inseriu declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Atestou-se que denunciada se referia como “pediatra”, tanto que em perfil do hospital em rede social, há a informação de que a médica é “PEDIATRA com pós-graduação em DERMATOLOGIA”. (Cf. Atestado de saúde de fl. 29 e cópia de rede social, de fl. 19)

A denunciada também confessou que atendeu no Hospital Municipal e nos lugares onde atuou, em suas consultas, assinava como pediatra (Cf. Termo de Declarações de fl. 33), o que também pode ser constatado no Atestado de Saúde de fl. 29.”.
(Id. 270192672)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou a ré pela prática do crime previstos nos artigos 297 e 299 c/c 71, todos do Código Penal, a pena em 05 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos seguintes fundamentos:

“[...]
2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. PRELIMINAR

2.1.1 Da Prescrição Antecipada

É necessário ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça editou um verbete sumular no sentido de que não encontra amparo legal a decisão judicial que decreta a extinção da punibilidade do acusado com base no instituto da prescrição penal em perspectiva.

Assim dispõe:

“Súmula 438-STJ: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Desta forma, não encontra amparo a alegação de prescrição antecipada, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e, suplantada a preliminar arguida, passo a enfrentar o mérito.

2.2. DO MÉRITO

a) Do Delito Previsto no art. 304 c/c o art. 297, ambos do Código Penal

Ressai da denúncia que a acusada está sendo processada pelo delito previsto no artigo 304 c/c artigo 297, ambos do CP, que assim preconizam:

“Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa."

"Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”

i) Da Materialidade

A materialidade dos delitos está comprovada nos autos do Inquérito Policial n.° 209/2015/DPJC/CNZ/MT, certificado de conclusão de residência médica na especialidade de pediatria da Universidade de São Paulo Faculdade de Medicina (ID. 60673266), atestado de saúde assinado pela acusada, identificando a especialização em pediatria (ID. 60673266), termo de declarações das testemunhas (ID. 60673266), Relatório Policial (ID. 60673266). Tudo isso confirmado em juízo pela prova oral produzida (ID. 96470706).

b) Da Autoria

Sob o crivo do contraditório judicial, a acusada
YANA FOIS COELHO ALVARENGA
negou os fatos. Veja-se:

“eu nunca me apresentei como pediatra, eu disse que eu já tinha trabalhado cinco anos em uma UTI pediátrica, no qual eu até cheguei a ser uma das principais médicas pelo meu desenvolvimento porque eu tinha muita experiência fiz muitos congressos e fiz muito curso de pediatria e eu nunca me apresentei como pediatra e tanto que se a senhora olhar nos meus carimbos em nenhum carimbo meu é escrito pediatra; (...); eu nunca entreguei pra ele (Dr. Nilson documento de especialização em Pediatria) doutora e tanto que a senhora perguntar ai hoje no Município de Colniza ou pro Secretário de Saúde qual seria meu benefício em entregar um documento de pediatra até porque ai não existe trabalho para pediatra eles não contratam pediatra, o Município não tem dinheiro pra contratar; (...); Não (não fui contratada pelo dr. Neiwton), eu fui lá fazer uns atendimentos pra ele ajudar ele justamente ele sempre me chamava porque ele sabia da minha experiência que eu tinha como pediatra, várias vezes ele me chamou, então doutora ele me chamava sempre como eu tenho experiência na area de pediatria ele me chamava pra ajudar ele em quesito de criança e eu sempre ajudei(...); eu só fui ter ciência disso (colocar Yana Pediatra no quadro de avisos) quando aconteceu isso ai comigo; (...); para a contratação eu só apresentei meu diploma médica até porque essas contratações ai de licitação é só a documentação médico não teve que apresentar de pediatra porque eu não sou pediatra e nunca fui pediatra, nunca trabalhei nunca me apresentei como pediatra; sim nego ter entregue o documento ao Nilson.”

Em contrapartida, o médico dono da clínica em que a acusada trabalhou e local onde se apresentava como pediatra,
Neiwton Alves Rodrigues
, declarou que ela não apenas se apresentava como pediatra, mas também fazia anúncios públicos para promover essa suposta especialidade
, vejamos:

“Então, na época eu conversei muito pouco com o Nílson, ele frequentava a minha casa uma vez por semana e disse que tinha chegado uma doutora que tinha curso em pediatria, t
inha cursos avançados em pediatria, atendia como clínica médica mas tinha curso em pediatria, foi isso ai o que a gente conversou na época;
(...); ele não falou nada sobre documento,
só falou que ela tinha curso em pediatria e tinha feito uma pós em uma cidade de São Paulo que ele conhecia e chegou comentar que ela era uma boa profissional, porque ela passou em uma universidade bastante conceituada
; a empresa CMC tem (página no facebook); a Yana trabalhou na clínica,
eu passei um dia no consultório e vi o anúncio de “doutora Yana pediatra” e eu falei cadê o documento dela não está aqui e então manda retirar e foi retirado no mesmo dia; sim, ela se anunciou como pediatra; eu acredito que a secretária tenha feito esse papel, a mando e a pedido da doutora Yana,
bom isso ai eu também não posso afirmar (...)” (grifo nosso)

Reforçando o depoimento anterior, o médico
Nilson Domingues de Oliveira
, que trabalhava no Hospital Municipal de Colniza, declarou que a acusada lhe apresentou um alegado diploma de residência em pediatria, supostamente emitido pela USP. Veja-se:

“
Um dia a tarde eu estava no plantão, estava na sala de estar sentado, ela (Yana) entrou e falou doutor eu vim aqui trazer meu certificado de residência (em Pediatria), eu falei tá bom ela me entregou eu olhei tá e encaminhei para o secretário de saúde, ela me entregou porque eu era o diretor clínico
; ela chegou na cidade há uns três meses antes dela me entregar esse documento e f
icou trabalhando na clínica do doutor Neiwton como pediatra
e ela pleiteava entrar no hospital, eu falei olha, para entrar no hospital precisamos ver a documentação do médico, ai passado uns três meses ela foi lá e me entregou esse certificado,
eu peguei o certificado olhei constatei que não havia carimbo na parte de trás do certificado, eu até perguntei pra ela doutora não tenho o carimbo do MEC aqui atrás, ela eu não fiz questão de tirar a cópia de trás isso ai é só pra constar, ai eu falei tá bom então ai eu entreguei para o secretário de saúde;
isso ela trabalhava na Cemec ela não era contratada ela atendia consultas lá, ela usava o consultório da Cemec pra trabalhar eu não sei qual era a relação dela com doutor Neiwton e a Cemec,
porque tinha um quadro lá com os profissionais e estava la doutora Yana Pediatra, era um quadro assim como os nomes dos médicos tipo uma propaganda, entrando no hospital na sala de recepção tinha um quadro com o nome;
P
romotora: no dia que ela apresentou as credenciais para você, ela se apresentou como pediatra? R: sim, disse (que era pediatra). Aliás quando ela chegou na cidade ela já se apresentou como pediatra pra mim e pro doutor Neiwton, e o dia que ela entregou esta aqui doutor meu certificado de residência eu falei tá bom, o certificado era da USP universidade de São Paulo; Promotora: o sr. chegou a presenciar ela prestando serviços no hospital municipal? R: olha doutora ela chegou ir lá para ver alguns pacientes, a meu pedido mesmo, para ver algumas crianças, como ela era pediatra, eu falei temos uma pediatra aqui formada na USP é um privilégio muito grande né então ela foi alguma vezes ver paciente lá mas não muito, depois que ela começou a trabalhar lá eu não estava mais.
Promotora: Consta no depoimento do Marlúcio que o sr. estranhou algumas condutas da Yana, quais condutas foram estas? R: D
outora assim pra gente saber que um médico não é especialista é muito fácil, quando eu trabalhava em São Paulo na Unimed eu entrevistava médico pra saber, então alguma detalhes pequenas coisas você vê que não e compatível, por exemplo receitar ampicilina tantos gramas pra uma criança pequena, em peso menor, algumas coisas que não batia, então são várias condutas que não condizem com médico pediatra;(...);
eu entreguei para o doutor Marlúcio, na mão dele o diploma e
as credenciais da Yana; quando ela ficou sabendo que os documentos estavam no MP (denúncia), ela foi agressiva comigo, foi até a minha sala dizendo que eu estava perseguindo ela que eu estava investigando a vida dela e que ela queria o certificado de volta, ai eu falei oh não está comigo, está com o secretário; ai nesse dia ela me disse que a cidade tinha ficado pequena para nós dois (ameaça), ai no outro dia de manhã eu fui embora;
(...);
sim, eu confirmo que ela entregou na minha mão o diploma (certificado Pediatra)
; (...); Juíza: Quando houve a desconfiança da falsidade do diploma da Yana? R: como eu disse a gente não precisa ser muito esperto pra saber que um médico não era especialista mais eu tenho uma experiência muito grande em ser médico e conversar, eu reconheço um especialista só de conversar dez minutos, eu comecei a ter desconfiança pelas condutas, eu falei com o doutor Marlúcio que era o secretário, porque o Marlúcio ele era secretario e ele era advogado e ele mesmo falou pra mim que pelo gesto pela não sei qual é a linguagem corporal dela ela nem médica era, e
u falei cara médica ela é sim só não acho que ela é pediatra, nós verificamos o certificado de residência dela, eu só investigei se ela era realmente pediatra, entramos em contato com a USP em São Paulo por isso escrito oficial ele fez um documento oficial e o responsável pela residência médica na USP respondeu que não constava nos registros deles aquela pessoa, ai o Marlúcio foi no MP, no outro dia.
(...); mas quando eu estava lá ela não trabalhava no hospital, ela ia la as vezes ver um paciente que eu pedia, eu pedia como pediatra, doutora
antes dela chegar na cidade foi anunciado umas duas semanas antes que estava chegando um pediatra formada na USP, eu falei puts uma pediatra formada na USP nós estamos no céu o que eu mais precisava lá era uma pediatra, ai ela chegou recebi foi lá na clínica do doutor Neiwton me chamou me apresentou ela fiquei contente em ter uma pediatra muito bem formada ai depois a gente foi percebendo que não era nada disso.
Eu buscava por ela porque eu achava que ela era pediatra, quando não havia a gente se virava dava jeito a gente como clínico ou se fosse um caso mais grave encaminhava para Juína, mas quando ela chegou eu comecei a recorrer a ela. (grifo nosso)

O policial civil
Eder Carlos de Oliveira
corroborou os fatos já apresentados e acrescentou que, durante a entrega da intimação à médica em seu consultório, ela ainda se identificou como pediatra e, quando questionada sobre sua formação, reafirmou ter se especializado na USP., veja-se:

“[...] O senhor lembra desses fatos? Sim, sim. Na época do ocorrido, quem recebeu a denúncia do próprio delegado, o doutor Merck. De que ela estava na cidade, se a gente já tinha o conhecimento, para prestar atendimento como médica pediatra. E ele teria recebido essa denúncia de que ela não teria residência médica em pediatria. A gente fez uma diligência, eu e ele, até o consultório onde ela prestava atendimento.
Fomos para intimá-la e já solicitamos a documentação, se ela tinha certificado de pediatria. E no dia que tivemos uma conversa com ela, ela falou que tinha, tinha feito residência médica na USP, só que não apresentou o documento ali, segundo ela, não estava ali no consultório. Aí foi deixada a intimação pra ela, pra comparecer na delegacia. Só que ela não compareceu no dia marcado, né? Foi feito por um ofício, contatado pela USP, pelo próprio delegado que fez, solicitando informações sobre a médica. Daí foi respondido que ela nunca tinha sido matriculada naquela instituição. Sequer tinha sido matriculado, não tinha o título de pediatra também? Não, pelo que eles falaram que ela nunca foi matriculada.
A diligência que eu participei foi basicamente essa, porque bem nessa época saiu minha transferência. Aí depois eu não sei como se deu, fiquei sabendo depois, ela apareceu lá, foi interrogada, mas eu já não sei como foi. Eu acho que o delegado que ficou lá poderia ter informações verdadeiras, mas as iniciais que a gente fez foram nesse sentido, a gente foi até o consultório, ela falou que tinha, que era pediatra, que tinha feito na USP, que não estava com certificado ali, não apresentou o certificado naquele momento, a gente deixou a intimação pra ela e ela ficou de levar o certificado quando fosse fazer essa interrogatório, no dia marcado ela não apareceu. Aí nesse meio tempo eu fui transferido, eu não sei depois como foi que se deu o desenrolar. [...]” (grifo nosso)

As testemunhas de defesa, Jessica Luana Oliveira, Joceli Camera de Araújo Silvino, Fabiana Reinholz Lovo e Mara Toledo Victorian, não conseguiram relatar os fatos relacionados à divulgação, ou limitaram-se a negar as acusações apresentadas na denúncia.

Os depoimentos colhidos em fase judicial indicam que a acusada não apenas se apresentava como pediatra para médicos, pacientes e até para a polícia no momento de sua intimação, mas também entregou um certificado falso à testemunha Nilson Domingues e promoveu a divulgação de si mesma como pediatra em clínica privada, conforme relato da testemunha Neiwton.

Além disso, foram anexados aos autos diversos atestados assinados pela médica, nos quais ela se intitula como pediatra (ID. 60673266 - pág. 35), bem como o certificado falso de especialização em pediatria (ID. 60673266 - pág. 25). A falsidade do documento foi confirmada após a comunicação da polícia civil com a USP (ID. 60673266 - pág. 27).

O crime de uso de documento falso, é delito contra a Fé Pública e consiste na utilização de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os arts. 297 a 302, a saber: documento público, particular, firma ou letra, certidão ou atestado, inclusive médico.

Por tratar-se de crime formal, a mera exibição do documento hábil a enganar, ainda que o autor não obtenha o resultado lesivo, caracteriza o delito em questão.

Desta forma, a materialidade e autoria do crime encontram-se robustamente comprovadas, o que afastada a alegação defensiva de ausência de provas.

Contudo, levando-se em consideração a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (HC Nº 107.103 - GO [2008/0112771-3]) e de outros tribunais pátrios (TRF 1ª R. - 2ª S. – AP 2001.01.00.032760-0/MG - rel. Tourinho Neto - j. 02.07.2007 - DJU 13.07.2007), a condenação pelo falso (art. 297, CP) e pelo uso de documento falso (art. 304, CP) traduz ofensa ao princípio que veda o
bis in idem
, já que a utilização, pelo próprio agente, do documento que anteriormente falsificara, constitui fato posterior impunível.

[...]

Assim, o uso de documento falso deve ser absorvido pela falsificação do documento público, quando praticado por mesmo agente, caracterizando o delito de uso
post factum
não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falsificação, não respondendo o falsário pelos dois crimes em concurso material, mas apenas pela falsificação.

Portanto, diante do exposto e do conjunto probatório robusto e coeso, fica demonstrada a materialidade e autoria do delito cometida peça acusada, configurando, assim, sua culpabilidade conforme a legislação vigente. Diante disso, impõe-se a condenação na pena prevista no artigo 297 do Código Penal.

b) Do Delito Previsto no artigo 299 do Código Penal

Ressai da denúncia que os acusados estão sendo processados pelo delito previsto no artigo 299 do Código Penal, que assim preconiza:

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.”

i) Da Materialidade

materialidade do delito de tráfico está comprovada nos autos do Inquérito Policial n.° 209/2015/DPJC/CNZ/MT, certificado de conclusão de residência médica na especialidade de pediatria da Universidade de São Paulo Faculdade de Medicina (ID. 60673266), atestado de saúde assinado pela acusada, identificando a especialização em pediatria (ID. 60673266), termo de declarações das testemunhas (ID. 60673266), Relatório Policial (ID. 60673266). Tudo isso confirmado em juízo pela prova oral produzida (ID. 96470706).

ii) Da Autoria

Segundo lições de Cezar Roberto Bitencourt, o
“bem jurídico protegido é a fé pública, no tocante à autenticidade e confiabilidade dos documentos públicos ou privados, indispensáveis nas relações interpessoais. [...] Trata-se de crime formal (que não exige resultado naturalístico para sua consumação, consistente na efetiva ocorrência de um dano para alguém, que, se houver, representará somente o exaurimento do crime), comum (que não exige qualidade ou condição especial do sujeito, podendo ser praticado por qualquer pessoa independentemente de sua qualificação), comissivo (o verbo nuclear implica ação), omissivo (o verbo indica abstenção, na modalidade de ‘omitir’), de forma livre (que pode ser praticado por qualquer meio ou forma pelo agente), instantâneo de efeitos permanentes (consuma-se de pronto, mas seus efeitos perduram no tempo), unissubjetivo (que pode ser praticado por um agente apenas), plurissubsistente (crime que, em regra, pode ser praticado com mais de um ato, admitindo, em consequência, fracionamento em sua execução) [...].

Para a tipificação do delito, ainda de acordo com o Bitencourt, deve a conduta
“a) omitir (não dizer, não mencionar), em documento público ou particular, a declaração que nele devia constar; b) inserir (introduzir — diretamente) ou c) fazer inserir (forma indireta) nele declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. A declaração deve recair sobre fato juridicamente relevante, ou seja, ‘é mister que a declaração falsa constitua elemento substancial do ato de documento. Uma simples mentira, mera irregularidade, simples preterição de formalidade etc., não a constituirão”
(Magalhães Noronha, Direito Penal, cit., v. 4, p. 161).

A configuração do delito de falsidade ideológica exige,
“além do dolo genérico, o especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito, a falsidade somente adquire importância penal se for realizada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não ocorrendo qualquer dessas hipóteses, é de reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, pois se trata de conduta atípica.”

Neste sentido, a jurisprudência pátria entende o que o crime do art. 299 do Código Penal não demanda resultado naturalístico para a consumação, ou seja, trata-se de crime formal que se consuma com a inserção dos dados falsos no documento público.

As testemunhas, em depoimentos coerentes, coesos e harmônicos, relataram que a acusada era amplamente conhecida como médica pediatra, atendia pacientes dessa especialidade nos locais onde trabalhava, realizava campanhas publicitárias promovendo-se como pediatra e assinava atestados com essa qualificação.

No documento ID. 60673266, fls. 35, consta que a acusada assinou um atestado médico, utilizando um carimbo que a identificava como "pediatra".

Assim agindo, a acusada fez inserir declaração falsa (ter especialidade em pediatria), em documento particular (atestado médico), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (atender prioritariamente crianças), assinando, em seguida, o referido termo.

Quanto à causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, verifica-se que não é possível precisar quantas vezes a médica assinou prescrições, atestados, prontuários ou outros documentos de saúde identificando-se como pediatra, uma vez que essa prática faz parte da rotina diária dos profissionais da área. Diante disso, justifica-se o aumento da pena em 2/3.

Aplica-se também a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 299 do Código Penal, pois a acusada exercia suas atividades em um hospital público. Mesmo sem ter sido aprovada em concurso público de provas e títulos, sua atuação em uma instituição pública a caracteriza como servidora pública por equiparação, para fins penais, nos termos do artigo 327 do CP.

Dessa forma, verifica-se que a acusada praticou a conduta típica descrita no art. 299 do Código Penal, não havendo nenhum elemento que possa excluir a ilicitude do fato.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão acusatória, para o fim de condenar a acusada
YANA FOIS COELHO ALVARENGA
pela prática dos delitos previstos nos artigos 297 e 299 c/c 71, todos do Código Penal.

4. DOSIMETRIA

Por brevidade e para evitar desnecessária tautologia, a dosimetria de ambos os crimes será realizada de forma conjunta, conforme permissivo na jurisprudência do STJ.

Da culpabilidade
. Extrapola o tipo penal, uma vez que pela falta de conhecimento na área, a médica poderia cometer erros que seriam fatais para uma criança.

Dos antecedentes
. A acusada possui uma condenação transitada em julgado no dia 06/09/2023, tombada sob o nº 1002172-51.2021.8.11.0042, a qual deve ser valorada.

Da conduta social
. Sem informações quanto à conduta social.

Da personalidade
. Sem informações quanto à personalidade.

Dos motivos
. são intrínsecos à espécie.

Das circunstâncias
. Extrapola o tipo penal, uma vez que o acusado dissimulou o entorpecente em lâmpadas de led para dificultar as buscas policiais.

Das consequências
. dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso em apreço, é normal ao tipo.

Do comportamento da vítima
. O comportamento da vítima em nada influenciou na produção do evento delituoso.

Fixo a pena base em:

a) 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze dias-multa para o delito do art. 297 do CP e;

b) 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, para o crime do art. 299 do CP.

DAS ATENUANTES
. Sem atenuantes.

DAS AGRAVANTES
. Sem agravantes.

Fixo as penas intermediárias no mesmo patamar da base.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA
. Não há causas de diminuição.

DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
. Incidem as causas de aumento do artigo 71 do CP (2/3) e do parágrafo único do artigo 299 do CP (1/6).

Sendo assim, fixo a pena definitiva em:

a) 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze dias-multa para o delito do art. 297 do CP e;

b) 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, para o crime do art. 299 do CP.

Para o fim de fixação do regime prisional inicial unifico as penas (AgRg no REsp 2.053.887-MG),
tornando-as definitivas em 05 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Tendo em vista o disposto no art. 72 do CP, mantenho as penas de multa de forma distinta e integralmente.

Ausentes elementos sobre as condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49 do CP e 43 da Lei nº 11.343/06).

O início do cumprimento da pena de reclusão deverá ocorrer no regime
SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal. Ressalto que, por ora, não há elementos seguros para a detração (CP, art. 42).

i) DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível, tendo em vista a pena aplicada, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

ii) DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Igualmente incabível a concessão da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos.

iii) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Não há, nas alegações finais do Ministério Público, novo pedido de decretação de prisão provisória, razão pela qual, forte nos termos do art. 311 e, também, da parte final do art. 316, caput, ambos do Código de Processo Penal, inexistem fundamentos legais que autorizem o juízo a determinar o recolhimento preventivo do acusado à custódia.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao assim proceder, isto é, ao se decretar a prisão preventiva sem qualquer provocação ministerial ou da autoridade policial antes da nova análise de necessidade da cautelar extrema, o magistrado age em desconformidade com a previsão legal do artigo 311 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Lei Anticrime, buscou consolidar o sistema acusatório, preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro. Uma das mudanças mais significativas foi a exclusão da possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz” (STJ. 5.ª Turma. AgRg no HC n. 682.805/BA, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20.8.2021).”

Ante todo o exposto, concedo o direito da acusada em recorrer em liberdade.

iv) DAS CUSTAS

Condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal.
[...]” (Id. 270192672)

Da preliminar de prescrição da pretensão punitiva

A defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na possível pena mínima que, supostamente, deveria ter sido aplicada à ré, qual seja, inferior a 1 (um) ano de pena privativa de liberdade. Alega que a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença decorreu espaço de tempo superior a 4 (quatro) anos.

Referida tese de prescrição em perspectiva, entretanto, não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.

Na hipótese, a denúncia foi recebida no dia 05/04/2018 e a sentença prolatada no dia 17/12/2024, transcorrendo um percurso de 06 (seis) anos.

Na Sentença restou fixado definitivamente a pena da seguinte forma:

“a) 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze dias-multa para o delito do art. 297 do CP e;

b) 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, para o crime do art. 299 do CP.”

Desse modo, o prazo prescricional da pretensão punitiva será em 08 (oito) anos.

Com efeito, vale ressaltar que a prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, deve ser regulada pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, nos termos do artigo 109,
caput
, do Código Penal.

Já após o trânsito em julgado, caso mantida a condenação, a prescrição será regulada pela pena
in concreto
aplicada ao sentenciado, como disciplina o artigo 110, §1º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“[...] 1. Na prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada. Assim, não transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena in concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não há como reconhecer o pedido de extinção da punibilidade estatal. [...](N.U 0002793-42.2018.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Assim, a tese de prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal, invocada de forma pioneira pela acusada, não pode prosperar no caso concreto.

Logo,
rejeito
a preliminar.

Do mérito recursal

No que tange ao pleito absolutório deduzido pela defesa no mérito da apelação, cumpre reconhecer a sua manifesta improcedência, diante da ausência de qualquer vício ou deficiência no acervo probatório que embasou a condenação.

Com efeito, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, o eminente Magistrado sentenciante concluiu de forma lúcida e motivada pela procedência parcial da pretensão acusatória, condenando a ré Yana Fois Coelho Alvarenga como incursa nos delitos previstos nos artigos 297 (falsificação de documento público) e 299 (falsidade ideológica), c/c artigo 71 (crime continuado), todos do Código Penal.

Para tanto, a r. sentença consignou que a materialidade e a autoria dos crimes em tela restaram robustamente comprovadas pelas seguintes provas:

a) O certificado falso de conclusão de residência médica na especialidade de pediatria emitido em nome da ré pela Universidade de São Paulo (Id 270192610 - p. 25);

b) O atestado médico assinado pela própria acusada, nele se identificando de forma inverídica como "pediatra" (Id 270192610 - p. 35);

c) A ficha de cadastro preenchida com dados falsos perante a Sociedade Brasileira de Pediatria, atribuindo-se a especialização nesta área (Id 270192610 - p. 56);

d) Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, nos quais se relatou que a apelante efetivamente se apresentava e atuava profissionalmente como médica pediatra no Município de Colniza/MT (Id 270192610 - p. 65/66 e p. 86/87);

e) O Relatório Policial que apurou todas as circunstâncias dos fatos delituosos (Id 270192610 - p. 98/99 e Id 270192613 - p. 56/59).

Sobremais, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial somente reforçou os elementos colhidos durante a investigação preliminar.

Com efeito, o policial civil Eder Carlos de Oliveira confirmou que, quando a apelante foi intimada na clínica médica onde prestava serviços, afirmou possuir especialização em pediatria pela USP, embora não tenha apresentado as respectivas credenciais naquela ocasião.
Isso motivou novas diligências da autoridade policial, que constatou que a ré jamais esteve matriculada na referida instituição de ensino superior.

Por seu turno, o médico Nilson Domingues de Oliveira, que trabalhava no Hospital Municipal de Colniza, corroborou que a acusada lhe apresentou um suposto certificado de especialização em pediatria pela USP. Ele afirmou que a apelante lhe entregou o documento ao pleitear sua contratação formal no nosocômio público, tendo notado a ausência do carimbo do MEC na credencial apresentada. Ato contínuo,
encaminhou o certificado ao Secretário de Saúde, que logrou confirmar a falsidade da suposta habilitação junto à própria USP.

Some-se a isso o depoimento do médico Neiwton Alves Rodrigues, dono da clínica onde a apelante atuava publicamente se apresentando como pediatra. Ele asseverou ter tomado conhecimento da chegada de uma nova médica com "cursos em pediatria", embora não tenha mencionado a existência de qualquer documento comprobatório apresentado pela ré. Ademais, relatou que ao visitar sua clínica deparou-se com um anúncio público divulgando a "Doutora Yana Pediatra", determinando sua imediata retirada após questionar a acusada sobre os documentos aptos a comprovar tal especialidade.

Ora, diante de elementos probatórios tão robustos e harmônicos, não há como acolher o pleito absolutório deduzido pela defesa com amparo no genérico argumento de insuficiência de provas. Isso porque todo o conjunto fático analisado pelo douto Magistrado sentenciante aponta de forma inconteste para a prática, pela apelante, dos crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica.

Com efeito, ainda que tenham sido negados pela ré os fatos narrados na denúncia, certo é que eventuais contradições entre as versões da acusada e das vítimas/testemunhas somente reforçam a necessidade de conferir maior credibilidade à prova oral produzida sob o crivo do contraditório em Juízo, sopesada de forma fundamentada pelo julgador natural da causa.

Dessa forma, não tendo sido demonstrada qualquer omissão ou contradição nas provas a justificar o reexame por esta Corte de Justiça, deve ser mantido integralmente o édito condenatório prolatado na origem.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Yana Fois Coelho Alvarenga
, para manter a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025